Tribunal: STF
Processo: HC 268545
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. 
ROUBO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Lucas Campos da Silva Miranda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.047.321/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pela Quarta Vara Criminal Federal de São Paulo/SP (Ação Penal n. 5007440-18.2023.4.03.6181), em 20.6.2024, às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de catorze dias-multa, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo) (fls. 112 e 117-118, e-doc. 7). Narrou-se na denúncia:
“Consta dos autos que, no dia 12 de julho de 2021, por volta de 12h10min, na Rua Doutor Lauro Parente, altura do nº 701, Cidade Ademar, nesta capital, LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra os empregados públicos J. C. S. L. e D. F. L., quatro encomendas ainda sob custódia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
Segundo apurado, no dia e local apontados, as vítimas J. C. S. V. e D. F. L., empregados públicos a serviço dos Correios, realizavam a entrega dos objetos listados em ID 309640534, p. 56/57, quando foram abordadas pelo denunciado, que estava a pé e armado, e subtraiu quatro pacotes de encomendas mediante xingamentos e ameaças. Ato contínuo, o acusado evadiu-se a pé do local, tomando rumo ignorado (ID 312279226, p. 13). 
A vítima J. C. S. V. registrou o Boletim de Ocorrência Eletrônico na Polícia Civil de São Paulo/SP relatando o ocorrido, tendo descrito o indivíduo como ‘pardo, vestindo camiseta branca com detalhes em azul e vermelho, com uma tatuagem de palhaço na panturrilha’ (ID 309640534, p. 47/48). 
J. C. S. V. e D. F. L. foram intimadas a realizar reconhecimento fotográfico na Polícia Civil, conforme ID 298846774, p. 9/14, tendo ambos reconhecido o denunciado após visualizarem diversas fotografias de potenciais suspeitos.
Já em âmbito federal, houve a realização de reconhecimento pessoal do denunciado, sendo certo que tanto J. C. S. R. como D. F. L. reconheceram pessoalmente LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA, sem sombra de dúvida, como o autor do roubo (ID 312279226, p. 3/4 e 15/16).
Na ocasião do reconhecimento, D. F. L. informou que o ora denunciado era roubador contumaz de encomendas, conhecido entre os carteiros por ‘LEITÃO’, e que já o havia assaltado outras três vezes, razão pela qual tinha plenas condições de reconhecê-lo (ID 312279226, p. 13). 
Foto da tatuagem de palhaço que o denunciado ostenta na panturrilha, tal como mencionado pela vítima em Boletim de Ocorrência, foi juntada pela Polícia Federal em ID 312279226, p. 17. 
As encomendas subtraídas não foram recuperadas. 
A materialidade do delito de roubo está plenamente comprovada pelos depoimentos das vítimas em sede policial, pelo Boletim de Ocorrência Eletrônico lavrado perante a Polícia Civil de São Paulo/SP e pela Lista de Objetos Entregues ao Carteiro, cujos códigos das encomendas subtraídas foram destacados em ID 309640534, p. 56/57. 
No que tange à autoria atribuída ao acusado, as vítimas descreveram com precisão suas características físicas, inclusive a tatuagem que possui na panturrilha, o que foi posteriormente confirmado por registro fotográfico. 
Também reconheceram LUCAS duas vezes, com certeza e segurança, uma na Polícia Civil, por fotografia, e outra na Polícia Federal, pessoalmente. 
A corroborar a qualidade probatória do reconhecimento, o depoimento da vítima D. F. L. informa que LUCAS era conhecido pela alcunha ‘LEITÃO’, sendo um ‘conhecido ladrão de carteiros’ e que já o havia assaltado pelo menos três vezes, tornando indene de dúvidas o reconhecimento realizado e certa a autoria delitiva” (fls. 29-30, e-doc. 6).

3. Em 27.3.2025, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do réu, com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I DO CP. TEMA 150 DO STF. APTIDÃO PARA CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/3 DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 217, e-doc. 7). 

4. Foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, por vício formal (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 3.047.321/SP no Superior Tribunal de Justiça (fls. 250-254 e 279, e-doc. 7). Em 28.11.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso, reafirmando o óbice sumular invocado pela origem, além da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 296-299, e-doc. 7). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 182 e n. 7 do STJ. O agravante foi condenado pelo art. 157, caput, do Código Penal à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, pela prática de roubo ocorrido em 12/07/2021, consistente na subtração de 4 encomendas sob custódia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
2. A decisão agravada concluiu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial, e reafirmou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, considerando que a pretensão de absolvição por insuficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial violou o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; e (ii) saber se a pretensão de absolvição por insuficiência probatória, fundada na alegada fragilidade dos reconhecimentos e contradições nos depoimentos, demanda reexame de fatos e provas, o que atrairia a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão monocrática afastou a alegação de ausência de fundamentação, destacando que a Vice-Presidência do TRF3 delimitou o contexto probatório, transcreveu excertos do acórdão recorrido demonstrando a suficiência das provas e indicou precedentes do STJ sobre a vedação ao reexame fático na via especial. 
5. O agravo regimental não apresentou argumentos 
novos capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar genericamente a alegação de insuficiência probatória e fragilidade dos reconhecimentos, sem demonstrar concretamente como seria possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem reexame de fatos e provas. 
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula n. 7, é necessário demonstrar que a modificação do entendimento da instância de origem não demanda reexame de fatos e provas, o que não foi feito pelo agravante. 
7. O acórdão recorrido consignou a suficiência do conjunto probatório, composto por reconhecimentos fotográfico e pessoal, reconhecimento judicial conforme art. 226 do CPP, depoimentos das vítimas e identificação por tatuagem característica na panturrilha do réu, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória. 
8. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.258 do STJ estabelece que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento, mas não conduz à absolvição automática quando existem provas independentes, como no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 319-320, e-doc. 7). 

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante busca a absolvição do paciente pela pretensa insuficiência probatória. Afirma a fragilidade no reconhecimento pessoal e fotográfico, além de contradições nos depoimentos das testemunhas. Enfatiza o princípio do in dubio pro reo. 

Afirma ser “a prova relativa à autoria (...) extremamente frágil para sustentar um decreto condenatório, uma vez que alicerçada em reconhecimentos feitos em sede policial e judicial pelos funcionários dos Correios – mas totalmente incompatíveis com a dinâmica dos fatos consignada tanto pela sentença, quanto pelo acórdão. Ora, os depoimentos das vítimas foram utilizados em detrimento do interrogatório do acusado, sem elementos externos de corroboração” (fls. 5-6, e-doc. 1). 

Alega que, “apesar do acusado de fato ter sido reconhecido em juízo e em sede policial pelas vítimas, como apontou a r. sentença a quo, a forma como os reconhecimentos foram feitos coloca em dúvida a sua credibilidade” (fl. 6, e-doc. 1). 
 
Descreve os depoimentos das vítimas e aponta contradições. Ressalta “que, por ter sido autor de outros roubos, o acusado teve sua foto disseminada entre os carteiros como sendo ‘roubador de carteiros’, juntamente com o apelido Leitão e a informação de que ele teria uma tatuagem de palhaço na panturrilha. Isso coloca em dúvida a isenção do reconhecimento feito ainda em sede policial, já que as vítimas foram claras ao afirmar em juízo que já tinham visualizado fotos do acusado anteriormente. Logo, a sensação que fica é que não há como se obter certeza absoluta, apenas pelos depoimentos das vítimas, de que foi o ora paciente quem praticou o delito apurado no presente caso” (fls. 7-9, e-doc. 1). 

Assevera que “a palavra da vítima, quando isolada e sem corroboração com outras provas dos autos, torna-se frágil, pois o ser humano se esquece, se confunde e muitas vezes até mente! Não há como sustentar um decreto condenatório levando em consideração apenas as palavras das vítimas” (fl. 9, e-doc. 1). 

Pede “o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-
-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja admitido o recurso especial e dado integral provimento ao mesmo, para que, ao final, seja reformado o v. acórdão, nos termos acima expostos” (fl. 12, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A impetrante sustenta ter sido o paciente condenado sem provas suficientes quanto à autoria do crime de roubo, com base apenas nas palavras das vítimas. Afirma ilegalidade na valoração das provas, fragilidade no reconhecimento pessoal e contradição nos depoimentos. Pondera que a prévia divulgação de fotografias do suspeito entre os carteiros teria comprometido o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial.

8. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de roubo, com estes fundamentos:
“Da autoria 
A autoria também está comprovada. 
No boletim de ocorrência nº 1242027/2021 registrado na data do fato constou que os carteiros estavam realizando distribuição de encomendas com o veículo dos Correios, quando foram abordados por um indivíduo que, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu 04 objetos lançados na Lista do Carteiro nº 133100137332, fugindo em seguida. Os carteiros declararam que esse indivíduo vestia camiseta branca com detalhes em azul e vermelho e possuía uma tatuagem de palhaço na panturrilha (ID 300465610 – pag. 47). 
Na fase policial, os funcionários dos Correios, J. C. S. R. e 
D. F. L. declararam que no dia 12/07/2021, às 12h10m, estavam efetuando entregas de encomendas na Rua Dr. Lauro Parente, 701, quando foram abordados por um indivíduo que se aproximou a pé e, mediante grave ameaça, exigiu que entregassem os objetos que transportavam e em seguida deixou o local. 
Em 16/02/2022, na delegacia de polícia civil, os carteiros visualizaram várias fotografias e reconheceram LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA, com absoluta certeza, como o autor do roubo do dia 12/07/2021 e também do roubo ocorrido no dia 16/12/2021, objeto do RDO 1289673/21 (ID 300465607 – pág. 12 e 15). 
Em 19/12/2023, o carteiro D. F. L. prestou depoimento na Polícia Federal. Declarou que ‘recorda do roubo ocorrido na Rua Dr. Lauro Parente, 701; estava acompanhado do carteiro J. C. S. R.; foram abordados por LEITÃO, conhecido ladrão de carteiros; LEITÃO encontrava-se a pé e armado, tendo abordado o declarante e seu colega, tendo subtraído uma impressora e três ou quatro outros pacotes; agiu com extrema violência, com xingamentos e ameaças; LEITÃO já o assaltou três vezes, sendo fácil o seu reconhecimento; possui uma tatuagem na perna, não sabendo apontar o desenho’ – ID 300465617 – pág. 13. 
Na fase investigativa, houve o reconhecimento de LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA pelas vítimas D. F. L. e J. C. S. R. Nesse ato, LUCAS foi pessoalmente colocado ao lado de outros dois indivíduos com características semelhantes e as vítimas o apontaram como sendo a pessoa que praticou o roubo no dia 12/07/2021. Extrai-se dos termos nº 577127/2023 e 165952/2024 que o reconhecimento extrajudicial observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 300465617 – pág. 3 e 15). 
A imagem constante do ID 300465617 – pág. 17 demonstra a tatuagem de palhaço na panturrilha esquerda do réu. 
Em juízo, a vítima D. F. L. declarou que viu a pessoa que praticou o roubo no dia 12/07/2021. Esse indivíduo tinha uma tatuagem de palhaço na perna, olho verde, cabelo liso, 1,70m. Durante a audiência, o réu foi colocado ao lado de outros dois indivíduos com características semelhantes e foi reconhecido como sendo o autor do roubo do dia 12/07/2021. D. F. L. declarou que na data do fato, foi abordado por um indivíduo que se aproximou de moto, simulou estar armado e subtraiu as encomendas. Outro indivíduo permaneceu na moto. Nessa data estava trabalhando com outro funcionário, que era o motorista. O indivíduo pegou as encomendas e o mandou virar de costas. O autor do crime já era conhecido, pois já tinha praticado outros roubos contra carteiros. Ele é um conhecido ladrão de carteiros. No dia do assalto viu a tatuagem do réu. Durante o período em que trabalhou nos Correios foi assaltado aproximadamente 40 vezes (ID 300465788).
Na fase judicial, a vítima J. C. S. R. confirmou a prática do roubo no dia 12/07/2021. Viu apenas um indivíduo. Esse indivíduo tinha aproximadamente 1,70m, magro, olhos castanhos, tinha uma tatuagem na panturrilha de palhaço, com cabelo curto. Durante a audiência, o réu foi colocado ao lado de outros dois indivíduos com características semelhantes e foi reconhecido como sendo o autor do roubo do dia 12/07/2021. J. C. S. R. declarou que na data do fato estava fazendo entrega na Rua Dr. Lauro Parente na companhia de seu colega D. F. L. O réu aproximou-se a pé, estava armado, anunciou o assalto, pegou as encomendas no baú do veículo e saiu correndo. Estava fazendo as entregas e seu colega era o motorista. O autor do roubo abordou seu colega no momento em que (J. C. S. R.) estava procurando o número de um imóvel para fazer a entrega. Viu o roubo e viu que o indivíduo estava armado. Foi vítima de vários assaltos, portanto não lembra de detalhes. Viu a tatuagem durante a fuga. Foram subtraídas quatro encomendas. Foi novamente assaltado por LUCAS em data posterior. Acredita que antes de 12/07/2021 nunca tinha sido assaltado por LUCAS, mas foi vítima de vários roubos praticados por autores não identificados. Pode ter sido assaltado por LUCAS antes de 12/07/2021. Entre 2020 a 2024 foi vítima de aproximadamente 50 assaltos. Em certa ocasião, LUCAS tentou roubá-lo, mas conseguiu escapar, sendo que nessa oportunidade LUCAS aproximou-se de moto. Nessa tentativa de assalto estava na companhia do colega D. F. L. Em outra data, na Rua Amadeu Bassi, LUCAS estava de moto junto com um outro meliante, e a testemunha estava com o mesmo colega (ID 300465789).
O réu foi interrogado em juízo. Indagado se a acusação formulada na denúncia é verdadeira ou falsa, o réu afirmou que já errou muito na vida e já foi preso em flagrante outras duas vezes, mas não pode afirmar ‘nem que sim nem que não’. Nunca roubou com arma. Tem uma tatuagem de palhaço na perna. Em relação ao fato descrito na denúncia, não tem como afirmar que praticou esse crime. Se tivesse certeza, admitiria o fato. Pode ser que em outras ocasiões tenha roubado esses carteiros, mas afirma que não praticou roubo com arma. Nunca roubou quatro caixas e saiu correndo. Praticou outros crimes em que levou o carro ‘inteiro’ com as encomendas. Tem 1,85 ou 1,83 e não tem olho verde. Não teve reconhecimento pessoal. As testemunhas estão muito confusas. As vítimas disseram que sofreram mais de 50 assaltos, então elas podem estar se confundindo. Tem o apelido de ‘Leitão’ porque na infância era gordinho. Sua mãe mora próximo da rua em que ocorreu o roubo e não roubaria próximo da sua mãe. Acha que os dois carteiros de hoje o reconheceram porque sua foto estava na delegacia, porque tem muitos antecedentes. O réu acha que estão ‘jogando o B.O da região’ para ele. Praticou outros roubos porque precisava comprar leite para a sua filha. Acha que participou de 3 ou 4 roubos contra os Correios, mas nunca usou arma. 
O conjunto probatório demonstra de forma segura a autoria delitiva. 
O reconhecimento fotográfico realizado em 16/02/2022 na fase policial não influenciou os reconhecimentos pessoais realizados posteriormente no inquérito policial e em juízo. 
Na data do fato, ou seja, em 12/07/2021, as vítimas registraram o boletim de ocorrência e informaram que o autor do roubo vestia camiseta branca com detalhes em azul e vermelho e possuía uma tatuagem de palhaço na panturrilha.
No ID 300465617 – pág. 17 consta uma fotografia com a tatuagem de um palhaço na panturrilha esquerda do réu. 
Em outras duas ocasiões, sendo uma delas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os carteiros descreveram as características do réu e o reconheceram, com absoluta certeza, como sendo o autor do roubo ocorrido no dia 12/07/2021. Ressalte-se que os atos de reconhecimento pessoal observaram as formalidades do art. 226 do CPP. 
O réu, por sua vez, não confirmou, mas não negou a prática do roubo. Afirmou que já praticou diversos delitos dessa espécie, mas nunca fez uso de arma de fogo. 
A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo foi afastada na sentença, pois não foi comprovada nos autos. 
As inconsistências no depoimento de D. F. L. estão justificadas em razão do grande número de roubos dos quais D. F. L. foi vítima durante o período em que trabalhou como carteiro. Todavia, o depoimento de J. C. S. R. confirma os fatos descritos na denúncia e detalha como se deu a ação delitiva.
Portanto, reputo suficientemente demonstrada a autoria delitiva, razão pela qual deve ser mantida a condenação de LUCAS CAMPOS DA SILVA MIRANDA pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP” (fls. 212-215, e-doc. 7).

9. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o acórdão de apelação, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182 do STJ, consignando que a impugnação apresentada limitou-se a afirmar genericamente que pretendia revaloração, sem demonstrar, de forma concreta, como seria possível modificar o entendimento das instâncias ordinárias sem reexame de fatos e provas. 
O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A petição de fls. 840–849 insiste na tese de insuficiência probatória e fragilidade dos reconhecimentos, reiterando os mesmos argumentos já apresentados no agravo em recurso especial, sem impugnar especificamente o óbice reconhecido. A defesa afirma, novamente, que pretende revaloração (fl. 842), mas não demonstra, de forma concreta, como a modificação do entendimento das instâncias ordinárias poderia ocorrer sem o revolvimento de depoimentos, autos de reconhecimento e demais elementos probatórios. 
Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por suposta ausência de fundamentação na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, observo que a decisão monocrática afastou expressamente essa tese, consignando que a 
Vice-Presidência do TRF3 delimitou o contexto probatório, transcreveu excertos do acórdão recorrido demonstrando a suficiência das provas e indicou precedentes desta Corte sobre a vedação ao reexame fático na via especial (fls. 833–834). O agravo regimental não infirmou esse fundamento, limitando-se a reiterar genericamente a alegação de deficiência de fundamentação (fl. 842), sem apontar qual elemento específico teria sido omitido pela Vice-Presidência. Inexiste, portanto, violação ao dever constitucional de fundamentação. 
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera afirmação de que se pretende revaloração. É necessário que a parte apresente argumentação suficiente para demonstrar que a modificação do entendimento da instância de origem não demanda reexame de fatos e provas. Nesse sentido, colaciono precedente desta Quinta Turma: (...)
No caso concreto, o acórdão recorrido consignou que a autoria restou demonstrada por múltiplos elementos de prova: reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em 2022 e 2023, reconhecimento judicial em 11/06/2024 conforme art. 226 do CPP, depoimentos das vítimas e identificação por tatuagem característica na panturrilha do réu (fls. 745–761). A pretensão de absolvição por insuficiência probatória, fundada na alegada fragilidade dos reconhecimentos e contradições nos depoimentos, demandaria reanálise de todo o acervo fático-probatório, providência vedada na via especial. 
Registro, ainda, que esta Corte consolidou entendimento no Tema Repetitivo n. 1.258 (REsp n. 1.953.602/SP, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025) no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento, mas não conduz à absolvição automática quando existem provas independentes. O acórdão recorrido registrou expressamente a existência de elementos autônomos de convicção, o que afasta a tese defensiva.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 6-9, e-doc. 10). 

10. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao manter a condenação do paciente na Apelação n. 5007440-18.2023.4.03.6181, concluiu haver provas suficientes de autoria e materialidade para condená-lo pela prática do crime de roubo.

Como afirmado na decisão recorrida, as instâncias ordinárias concluíram estar “a autoria (...) demonstrada por múltiplos elementos de prova: reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados em 2022 e 2023, reconhecimento judicial em 11/06/2024 conforme art. 226 do CPP, depoimentos das vítimas e identificação por tatuagem característica na panturrilha do réu” (fl. 8, e-doc. 10).

11. Registre-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...) 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

12. Para rever esse entendimento e reexaminar a alegação de insuficiência do conjunto probatório ou fragilidade no reconhecimento do paciente como autor do crime, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

Na espécie vertente, as decisões impugnadas nesta ação e os dados constantes dos autos não revelam ilegalidade ou teratologia.

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Mini